Tribunal: TJSP
Processo: 2265022-50.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARA, SUPRINDO OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA EMPRESA EMBARGANTE, CONCEDER-LHE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ANULAÇÃO DE OFÍCIO, OUTROSSIM, DE PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO FORMULADOS PELOS EMBARGANTES PESSOAS FÍSICAS, POR SUPRIMIR UM GRAU DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARA, SUPRINDO OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA EMPRESA EMBARGANTE, CONCEDER-LHE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ANULAÇÃO DE OFÍCIO, OUTROSSIM, DE PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO FORMULADOS PELOS EMBARGANTES PESSOAS FÍSICAS, POR SUPRIMIR UM GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE, NESSA PARTE, IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM DETERMINAÇÃO.